Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-12.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002546-12.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELMA SILVA SANTOS ANDRADE COSTA - CPF: 021.606.581-03 (APELANTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), EDGAR RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 037.626.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA DE ARMA DE FOGO PARA INVENTÁRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ORIGEM LÍCITA VERIFICADA. REGULARI
DADE
COMPROVADA. DESVINCULAÇÃO DO CRIME.
CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS E PARECER DA PGJ INTEGRADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por viúva e inventariante visando a restituição de maleta contendo arma de fogo e munições, apreendidas no estabelecimento comercial do falecido, vítima de homicídio, sob a alegação de que tais bens integram o acervo hereditário. Sentença de indeferimento fundada na ausência de comprovação da origem lícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a requerente possui legitimidade para requerer a restituição da arma de fogo e se estão preenchidos os requisitos legais para a transferência de sua custódia ao juízo do inventário, considerando a comprovação da propriedade e regularidade do armamento, bem como sua desvinculação do crime.

III. Razões de decidir

3.
O c. STJ entende que a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.790/BA, Relator: Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado em 10/4/2025).

4. As contrarrazões ministeriais, com base em consulta ao INFOSEG,

módulo SINARM do Departamento de Polícia Federal
,
confirmaram que a arma estava devidamente registrada em nome da vítima, no mesmo endereço da apreensão. A Procuradoria de Justiça
, em parecer,
também reconheceu a regularidade do armamento e a ausência de impedimento para a restituição, à luz do art. 29 do Decreto no 11.615/2023, permitindo a destinação do bem ao inventário do falecido.

6. Tendo em vista o trânsito em julgado da ação penal à qual o bem estava vinculado e inexistindo óbice legal, mostra-se devida
à
transferência da custódia ao juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, para os fins da partilha de bens.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para determinar a transferência da custódia da arma de fogo, munições e maleta
,
ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, onde tramita o inventário do falecido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002546-12.2025.8.11.0015

APELANTE: KELMA SILVA SANTOS ANDRADE COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação criminal interposta por
KELMA SILVA SANTOS ANDRADE COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal
da Comarca
de
Sinop
que, no
incidente
n.
1002546-12.2025.8.11.0015
, indeferiu o pedido de restituição

de coisa apreendida, consistente em
uma maleta
com as documentações
“
de uma pistola Taurus calibre .40, número de série ACH126428, com 3 [três] carregadores, sendo 1 [um] com 14 [quatorze] munições intactas, e 2 [dois] blister lacrados com 10 [dez] munições cada
” (id.
307543367
).

A Defesa
sustenta
que:

1)

a apelante é
viúva meeira e inventariante do espólio de Maciel Bruno de Andrade Costa
(
vítima de homicídio
-
ação penal n.
1004679-
95.2023.8.11.0015
),
de modo que
os
be
ns
apreendido
s integram
o acervo hereditário
do i
nventário
(a
ut
os n.
1003816-42.2023.8.11.0015
)
, a demonstrar interesse e legitimidade
;

2)

a
pistola
e
m
unições

fo
ram
apreendida
s
com
a
maleta
,
que continha os documentos comprobatórios de propriedade e registro
,
“
conforme observação na requisição de perícia juntada nos autos de ID182690460
”;

3)

o falecido possuía certificado de registro
de
CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), o que comprovaria a legalidade da posse do armamento
, porém “
devido falecimento do cônjuge, aparece erro no CPF do mesmo tornando impossível a busca dos documentos pelo sistema GOV
”;

4)

a questão não se limita ao porte de uma arma de fogo, mas ao direito de ver incorporado ao inventário um bem com valor econômico e de mercado, indispensável para a justa partilha
, sendo destacado o posicionamento favorável do órgão ministerial de primeiro grau.

Requer o provimento para

determinar

“
a restituição da arma de fogo e transferência da custódia da arma de fogo e munições para o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, onde tramita o inventário no1003816-42.2023.8.11.0015, devendo o armamento permanecer acautelado no depósito judicial, conforme manifestação do Ministério Público nos autos
” (id.
307543369
).

Em contrarrazões, a
1a Promot
oria de Justiça Criminal d
a Comarca d
e
Sinop
pugna pelo provimento
,
especificamente para
“
deferir o pedido de restituição, determinando a

transferência da custódia da arma de fogo e munições para o Juízo da Vara Especializada de Família

e Sucessões
”
(id.
307543376
).

Nessa instância superior,
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo provimento, na lavra do Ilustre Procurador
Dr.
Amarildo César
Fachone

(id.
311751875
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO SR DES WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
a questão em discussão
, deduzida em incidente de restituição de coisa apreendida,
envolve
pedido de
“
transferência da custódia da arma de fogo e munições para o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões
”
para
ulterior
e
regular partilha
(id. 307543376).

A pretensão comporta provimento.

O c. STJ entende que
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.790/BA,
R
elator
:
Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
publicado em

10
/4/2025
).

N
a hipótese
, o
juízo
singular
indeferiu
o pedido por não vislumbrar “documentação encartada
” da origem lícita dos bens
.

Para tanto, a
sseverou que
“
não há no boletim de ocorrência, nem no auto de apreensão encartado aos autos, assim como nos próprios autos da ação penal, indicação de que os artefatos bélicos tenham sido apreendidos juntamente com uma maleta onde contenha as respectivas documentações, de modo que, ainda que apreendido no estabelecimento comercial da então vítima, não há como presumir sua origem lícita, motivo pelo qual, por ora, o pleito não merece deferimento
” (id.
307543367
).

Todavia
,
ao manifestar
,
em contrarrazões,
a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop
afirmou que,
“
no exercício de suas atribuições institucionais e utilizando-se de suas prerrogativas funcionais, procedeu à consulta junto ao sistema INFOSEG, módulo SINARM do Departamento de Polícia Federal, obtendo confirmação inequívoca da regularidade do armamento
”
, registrando
que

“
a pistola Taurus calibre
.40, número de série ACH126428, é, de fato, registrada em

nome de MACIEL BRUNO DE ANDRADE COSTA
”
, com endereço coincidente com o local da apreensão
, qual seja,

o estabelecimento comercial do falecido
.

Por essa razão,
concluiu
estar

“
demonstrada a regularidade do armamento e sua desvinculação com o crime investigado, vez que o proprietário figurou como vítima, não como autor do delito, impõe-se reconhecer que sua manutenção sob custódia judicial não mais se justifica para os fins do processo criminal, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal
”

(id.
307543376
).

Em conformidade, é a posição da D. Procuradoria de Justiça
.

A questão
está
muito bem avaliada pelos
membros do Ministério Público, razão pela qual
, diante da valoração vertical
dos fatos e provas, adoto, em complemento aos fundamentos da Promotoria, o
parecer
da lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Dr.
Amarildo César
Fachone
,
que
apontou
inexistir qualquer óbice à restituição dos bens
:

“
Em consulta ao processo n. 1004679-95.2023.8.11.0015, ao qual a arma de fogo e demais objetos em discussão encontram-se vinculados, infere-se que o trânsito em julgado se deu na data de 09/07/2025, não havendo, a partir de então, qualquer óbice que impeça a restituição dos bens, que deveram integrar o inventário do de cujus, visando posterior partilha aos seus herdeiros.

Outrossim, o ente apelado confirma a propriedade e a legalidade da arma, em sede de contrarrazões (id. 307543376, pg. 4 e 5), tendo em vista que a apelante não foi capaz de fazê-lo em tempo hábil pois o sistema responsável pela emissão dos documentos pertinentes não funcionou, como demonstrado em suas razões (id. 307543369), de modo que será possível prosseguir com uma das hipóteses do Art. 29 do decreto n. 11.615/2023 em momento oportuno, que trata da destinação da arma de fogo nos casos em que o proprietário vem a óbito.

Art. 29. Na hipótese de falecimento ou de interdição do proprietário de arma de fogo, o administrador da herança ou o curador, conforme o caso, providenciará:

I -
a
transferência da propriedade da arma, por meio de alvará judicial ou de autorização firmada pelos herdeiros maiores de idade e capazes, observado o disposto no art. 15; ou

II –
a
entrega da arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização, nos termos do disposto em regulamentação a ser editada pela autoridade competente e respeitadas as disponibilidades orçamentárias.

§ 1o O administrador da herança ou o curador comunicará à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, a morte ou a interdição do proprietário da arma de fogo, no prazo de noventa dias, contado da data do falecimento ou da interdição.

§ 2o Na hipótese prevista no inciso I do caput, a arma de fogo permanecerá sob a guarda e sob a responsabilidade do administrador da herança ou do curador, depositada em local seguro, até a expedição do CRAF e a entrega ao novo proprietário.

§ 3o A inobservância ao disposto nos § 1o e § 2o implicará a apreensão da arma de fogo pela autoridade competente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Portanto, considerando que a arma está devidamente regularizada, que o ente ministerial é favorável ao provimento do recurso e que o processo ao qual a custódia do bem está vinculado transitou em julgado na data de 09 de julho de 2025, não há causa que impeça a transferência da custódia dos bens para o juízo onde tramita o inventário da vítima (processo n. 1003816- 42.2023.8.11.0015), para fins de liquidação e posterior partilha entre os herdeiros.
” (id.
311751875
)

Nesse quadro
,
em consonância com as
contrarrazões
apresentadas pela 1a Promotoria de Justiça e com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
não remanescendo dúvida quanto à propriedade e à regularidade da arma de fogo em nome do falecido, tampouco subsistindo qualquer vinculação com o crime investigado, mostra-se desnecessária sua manutenção nos autos criminais
.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO PROVIDO
para determinar a transferência

da
custódia da
maleta,
arma de fogo e munições para o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões
, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025